Tribunal: TJES
Processo: 5000186-08.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-08.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIZ DE ABREU
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000186-08.2021.8.08.0032

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
SERGIO LUIZ DE ABREU

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por SERGIO LUIZ DE ABREU em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 01/04/2021, o poste que faz transmissão de energia elétrica para sua residência sofreu uma colisão com um veículo e caiu, em decorrência disso, o requerente contatou a requerida nos dias 02 e 03 de abril para buscar a reativação do serviço de energia elétrica, no entanto, foi informado da impossibilidade de realizar a religação em virtude das fortes chuvas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho o pedido, para condenar a EDP: a) a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora objeto da presente ação, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência; e, b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3569853, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista que a demora para restabelecer a energia foi mínima (48h), bem como alega a ilegitimidade ativa do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente arguiu a ilegitimidade ativa do recorrido, todavia, esta não merece ser acolhida uma vez que o consumidor comprovou que a instalação atingida pela falta de energia elétrica está em nome da sua genitora, e na inicial narra que reside neste imóvel, assim, com a referida declaração na inicial, e ante o vínculo de parentesco com a titular da instalação, entendo pela legitimidade ativa do recorrido.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

A recorrente alega que não há falar em danos morais, uma vez que a interrupção se deu por culpa de terceiro que colidiu no poste de sua responsabilidade, e que a demora no restabelecimento do fornecimento de energia ocorreu em razão dos fenômenos da natureza que atingiram todo o estado.

No entanto, a responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respondendo a empresa prestadora de serviços pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, forte no art. 14 do CDC.

No mesmo sentido, não merece amparo a alegação de demora no restabelecimento em razão dos fenômenos da natureza, posto que não restou demonstrado nos autos tal fenômeno na região do recorrido.

A demora injustificada para o religamento do serviço de energia elétrica configura, em regra, dano moral
in re ipsa
, tendo em vista tratar-se de uma atividade essencial, ex vi do art. 10, inciso I, da Lei 7.783/89.

O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Portanto, à luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a manutenção da indenização arbitrada em R$3.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)